Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000254-65.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (IMPETRANTE), JHONATHAN ELEAZAR BORGES SANTA - CPF: 007.994.031-56 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IDALINA FERREIRA LOPES - CPF: 282.307.101-63 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO NO TRÂNSITO
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
DOLO EVENTUAL
.
PRISÃO EM FLAGRANTE E PREVENTIVA MANTIDAS.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO.

I. Caso em exame

Recurso impetrado por defesa de paciente, questionando a legalidade de sua prisão preventiva, convertida após prisão em flagrante no contexto de homicídio no trânsito. Alegação de nulidade do flagrante, devido ao lapso temporal de mais de sete horas entre o fato e a captura, e questionamento quanto à tipificação do crime como dolo eventual.

II. Questão em discussão

1.
A questão em discussão é se a prisão em flagrante e a prisão preventiva do paciente foram legalmente decretadas, considerando o tempo entre o fato e a captura, a tipificação como homicídio doloso (dolo eventual), e a necessidade de medidas cautelares.

2.
Disputa sobre a admissibilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

1.
A prisão preventiva é legalmente fundamentada, considerando a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva, especialmente em função do histórico de infrações de trânsito envolvendo embriaguez ao volante.

2.
A decisão de prisão em flagrante é válida, conforme o entendimento jurisprudencial sobre flagrante presumido, com base nos vestígios encontrados e investigações realizadas, que indicaram o envolvimento do paciente no crime.

3.
A tipificação do crime como homicídio doloso é sustentada pela evidência de dolo eventual, dada a indiferença do paciente ao risco de matar, configurada pela sua conduta de fuga do local do acidente e ausência de socorro à vítima.

4.
A solicitação de prisão domiciliar é rejeitada, considerando que o paciente possui familiares que podem prestar apoio e a gravidade do delito, sendo a prisão domiciliar inadequada para a proteção da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Pedido de habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva é válida quando presentes os requisitos legais, incluindo a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. A gravidade do crime de homicídio no trânsito, aliado ao histórico do acusado, justifica a manutenção da prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 302, § 4o, 312; Código Penal, art. 121.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641; STJ, HC 452.340.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr.
Vithor
César Moreira da Silva Almeida em favor do paciente
Jhonathan
Eleazar Borges Santa
, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá, nos autos do incidente de Flagrante no 1049361-09.2025.8.11.0002.

Nas razões do writ, a defesa sustenta, em síntese:

I) A nulidade da prisão em flagrante, arguindo que a captura ocorreu mais de 07 (sete) horas após o fato delituoso, sem a existência de perseguição ininterrupta, o que descaracterizaria o estado de flagrância, tornando a prisão ilegal;

II) A ausência de elementos configuradores do dolo eventual, defendendo que a embriaguez ao volante, por si só, não autoriza a mudança da capitulação para crime doloso contra a vida, devendo a conduta ser tratada como culpa consciente, especialmente porque o teste de
etilômetro
apontou 0,23 mg/L, abaixo do tipo penal do art. 306 do CTB;

III) A carência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, alegando que o decisum se baseou na gravidade abstrata do delito e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita (motorista de aplicativo);

IV) A necessidade de concessão de prisão domiciliar (art. 318, VI, do CPP), sob o argumento de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus dois filhos menores de 12 anos (Sophia, de 7 anos, e Antony, de 5 anos).

A liminar foi indeferida por este Relator (Id. 340084856), por não vislumbrar manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 340450389), ratificando os termos da decisão constritiva e destacando o histórico de reiteração delitiva do paciente em crimes de trânsito envolvendo álcool.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Jorge da Costa Lana,
opinou pelo não conhecimento do writ por instrução deficiente
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, sustentando a higidez do flagrante, a presença dos requisitos da preventiva e a gravidade concreta da conduta (reincidência comportamental e indiferença com a vida humana), conforme entendimento assim ementado (id.
340993396
):

SÍNTESE MINISTERIAL: PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO NO TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – NÃO CONHECIMENTO – FLAGRANJE JÁ HOMOLOGADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM COLENDA
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre ressaltar que
o
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando esta estiver ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federa
l; enquanto
a prisão preventiva é medida excepcional que se concretiza somente quando
as demais cautelares se mostram ineficazes, nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal
.

No entanto, é juridicamente admissível quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e
o periculum
libertatis
, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 312 do mesmo
codex
, para assegurar a eficácia da persecução penal.

Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia, após requerimento ministerial (ao contrário do alegado pela defesa), para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, considerando, também, a gravidade concreta do delito em tese cometido.

A exordial, instruída com documentação comprobatória, narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de dezembro de 2025, pela suposta prática, a priori, dos crimes tipificados nos artigos 302, §3o e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela omissão de socorro e fuga do local do acidente). Em sede de audiência de custódia, realizada em 19 de dezembro de 2025, a autoridade impetrada homologou o flagrante e converteu a segregação em prisão preventiva, vislumbrando, todavia, a presença de dolo eventual (art. 121, caput, do Código Penal), dada a gravidade concreta do fato.

I – DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E DA LEGALIDADE DO FLAGRANTE

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento por deficiência na instrução. Contudo, verifico que os autos contêm elementos suficientes para a compreensão da controvérsia, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva e os documentos do inquérito policial, razão pela qual, em homenagem ao princípio da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito em sede de remédio heroico, conheço da impetração.

No que tange à tese de nulidade do flagrante, sob o argumento de lapso temporal de sete horas entre o fato e a captura, sem perseguição ininterrupta, esta não merece prosperar.

A dogmática processual penal moderna interpreta o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal (flagrante presumido ou ficto), com razoabilidade.
In
casu
, a autoridade policial, logo após tomar ciência do atropelamento fatal, empreendeu diligências investigativas contínuas e ininterruptas — ainda que não se trate de perseguição visual física
("no encalço") —, utilizando-se de tecnologia de rastreamento veicular e análise de câmeras de segurança. O paciente foi encontrado "logo depois", na posse do instrumento do crime (o veículo Chevrolet Onix com avarias na parte frontal e vestígios biológicos), o que permitiu presumir ser ele o autor da infração.

Ademais, é cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a superveniência de novo título prisional — a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva — torna superada a alegação de nulidade do flagrante, restando prejudicada a análise de eventuais vícios da prisão
pré
-processual, na medida em que a segregação agora decorre de decreto autônomo e fundamentado no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público.

II – DO MÉRITO E DA PRISÃO PREVENTIVA

Adentrando ao cerne da controvérsia, a impetração questiona a tipificação provisória (dolo eventual) e a necessidade da cautelar extrema.
Entendo necessárias de início as seguintes considerações:

Consta dos autos que, após o atropelamento, o paciente teria arrastado a vítima por aproximadamente 10 (dez) metros e, em seguida, evadiu-se do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima, caracterizando, em tese, a qualificadora prevista no §3o do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como o crime autônomo de fuga do local do acidente, tipificado no artigo 305 do mesmo diploma legal.

A autoridade policial, após tomar conhecimento dos fatos através do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), deflagrou diligências investigativas ininterruptas, logrando êxito em identificar o veículo envolvido no sinistro mediante análise de imagens captadas por câmeras de monitoramento e consulta ao sistema de rastreamento veicular da empresa locadora "Cidade Verde Locação".

Através das investigações, apurou-se que o veículo Chevrolet Onix, placas QYQ-8B73, pertencente à locadora supracitada, havia sido locado ao paciente no dia anterior ao acidente, após vistoria que atestou sua regularidade estrutural. O sistema de rastreamento do veículo confirmou sua permanência na área do sinistro no exato momento do atropelamento.

O paciente foi localizado e preso em flagrante às 12h56min do mesmo dia 18 de dezembro de 2025, ou seja, mais de sete horas após o sinistro, quando exercia sua
atividade como motorista de aplicativo, estando inclusive finalizando uma corrida no momento da abordagem policial. O veículo foi apreendido e apresentava danos visíveis na parte frontal, compatíveis com impacto em corpo humano, conforme posteriormente constatado pelos peritos da POLITEC no Laudo Pericial no 221.2.20.9067.2025.074691-A01.

A perícia realizada no automóvel identificou deformações na porção anterior mediana e direita do capô, além da presença de fragmentos de tecido epitelial, secreções e material adiposo impregnados na lataria, compatíveis com a vítima do evento. A coleta foi remetida para exame genético de confronto. O laudo do local do acidente confirmou a existência de vestígios como óculos, manchas de sangue e tênis, todos dispostos ao longo do passeio público, bem como a posição do cadáver em decúbito dorsal, em evidente projeção resultante de colisão por corpo flácido.

Submetido ao teste de
etilômetro
, o paciente apresentou concentração de álcool de 0,23 mg/L, inferior ao patamar criminal estabelecido pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (0,33 mg/L), mas superior ao limite administrativo. Importante consignar que o teste foi realizado mais de cinco horas após o sinistro, o que, segundo a autoridade policial e o juízo de origem, indica que no momento do atropelamento a concentração de álcool seria significativamente superior.

Em seu interrogatório policial, o paciente admitiu ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior, declarando que estava assistindo jogo de futebol em determinada distribuidora na comarca e cidade de Várzea Grande/MT. Contudo, alegou não se recordar do atropelamento, afirmando não ter notado qualquer impacto e sustentando que "possivelmente cochilou ao volante". Disse ainda que não se recordava de ter prestado socorro ou sequer de ter percebido o corpo da vítima.

Tal versão revela nítida tentativa de esquivar-se das consequências jurídicas de sua conduta e demonstra indiferença em relação ao resultado produzido, notadamente quando confrontada com os demais elementos dos autos.

Os policiais civis
Eduardo Cesar Moreto E Neder Figueiredo Fernandes,
em seus depoimentos, relataram que, após diligências baseadas no sistema de rastreamento veicular, lograram êxito em localizar o paciente já exercendo sua atividade como motorista de aplicativo, o que demonstra inequívoca intenção de prosseguir normalmente em sua rotina, como se alheio à gravidade do ocorrido. Segundo os agentes, o paciente negou os fatos, alegou amnésia e não esboçou qualquer atitude de arrependimento ou colaboração.

Por sua vez, o proprietário da locadora,
Leonardo
Scacalossi
Bueno
, confirmou que o veículo havia sido entregue ao paciente no dia anterior ao acidente, após vistoria que atestou sua regularidade estrutural, e que não houve devolução posterior. As autoridades policiais o procuraram para acesso ao sistema de rastreamento, ocasião em que foi
confirmada a permanência do veículo na área do sinistro no exato momento do atropelamento. Além disso, o automóvel não apresentava os danos anteriormente à locação, afastando a hipótese de colisão pré-existente.

Em sua decisão, o magistrado de primeiro grau consignou que, embora o auto de prisão em flagrante tenha sido inicialmente lavrado com enquadramento no artigo 302, III, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor), os elementos informativos coligidos aos autos indicam, em tese, a possibilidade de reclassificação jurídica da conduta para homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual (artigo 121, caput, do Código Penal), diante da assunção consciente do risco de produção do resultado morte.

Destacou ainda o juízo de origem que o histórico criminal do paciente revela reiteração delitiva específica em crimes de trânsito relacionados ao consumo de álcool. Ao compulsar o Sistema SEEU, verificou-se que o paciente possui em seu desfavor um Executivo de Pena registrado sob no 2000079-50.2024.811.0024, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em razão do cumprimento das condições do acordo de não persecução penal pactuado nos autos n. 1000570-45.2022.8.11.0024, ante a prática do crime previsto no artigo 306, § 1°, II, do Código de Trânsito Brasileiro, em 26 de fevereiro de 2022. Nessa ocasião, o paciente provocou acidente automobilístico grave, tendo os demais envolvidos, felizmente, não sofrido qualquer ofensa à própria integridade física.

Ademais, o paciente responde a ação penal pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1°, II, do Código de Trânsito Brasileiro, nos autos sob n. 1039399-93.2024.8.11.0002 (fato ocorrido em 31 de maio de 2024), caracterizando a circunstância prevista no inciso I do § 5o do artigo 310 do Código de Processo Penal.

Diante desse contexto, o juízo de origem concluiu que o presente flagrante
insere-se
em um contexto de reincidência comportamental, agora com desfecho fatal, evidenciando a progressão na gravidade das condutas, de embriaguez ao volante a homicídio com vítima fatal, demonstrando escalada criminosa e periculosidade social concreta.

Quanto à alegação defensiva de ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de perseguição ininterrupta, o magistrado de primeiro grau consignou que a autoridade policial adotou todas as medidas necessárias para desvelar o autor dos gravíssimos fatos narrados, logrando êxito em identificar o paciente e proceder à localização e apreensão do instrumento do crime, qual seja, o veículo automotor. Destacou que o paciente foi encontrado logo após os fatos, pela autoridade policial, em situação que permitiu a presunção de ser ele o autor da infração, nos termos do artigo 302, IV, do Código de Processo Penal.

Por fim, o juízo de origem concluiu que a prisão preventiva, no presente momento processual, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, não constituindo antecipação de pena, mas medida excepcional, necessária e proporcional para a preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco real de reiteração de delitos da mesma natureza.

II. DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito do presente habeas corpus.

A) Da alegada ilegalidade da prisão em flagrante

Sustenta o impetrante que a prisão em flagrante seria ilegal, em razão de sua formalização ter ocorrido mais de sete horas após o sinistro, sem que houvesse qualquer perseguição ininterrupta ou situação equiparada às hipóteses legais de flagrância previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da prisão em flagrante delito caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como medida de natureza
pré-cautelar
, de caráter administrativo, que visa à imediata contenção da liberdade de locomoção do agente surpreendido na prática de infração penal, nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal.

A
ratio

essendi
do instituto reside na necessidade de preservação da ordem pública e da efetividade da persecução penal, permitindo-se a prisão sem prévia ordem judicial quando o agente é surpreendido em situação que evidencia, de forma inequívoca, a autoria delitiva, dispensando-se, nessas hipóteses, a prévia demonstração do
fumus
commissi
delicti e do periculum
libertatis
, porquanto tais requisitos são presumidos pela própria situação
flagrancial
.

O artigo 302 do Código de Processo Penal estabelece quatro hipóteses de flagrante delito:

(i) flagrante próprio ou real (incisos I e II), quando o agente está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la; (
ii
) flagrante impróprio ou irreal (inciso III), quando o agente é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; e (
iii
) flagrante presumido ou ficto
(inciso IV), quando o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

No que concerne ao flagrante presumido, previsto no inciso IV do artigo 302 do CPP, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que a expressão "logo depois" deve ser interpretada de forma razoável, considerando-se as circunstâncias concretas do caso, não havendo um lapso temporal rígido e pré-estabelecido.

Com efeito, o que caracteriza o flagrante presumido não é propriamente o decurso de determinado período de tempo entre a prática delitiva e a prisão, mas sim a existência de elementos objetivos que permitam estabelecer um nexo de causalidade entre o agente e a infração penal, de modo a fazer presumir, de forma inequívoca, que ele é o autor do delito.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a configuração do flagrante presumido mesmo quando decorrido lapso temporal superior a algumas horas entre a prática delitiva e a prisão, desde que presentes elementos concretos que permitam estabelecer o nexo de causalidade entre o agente e a infração.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, embora tenha decorrido aproximadamente sete horas entre o sinistro (ocorrido às 05h44min) e a prisão do paciente (efetivada às 12h56min), a autoridade policial empreendeu diligências investigativas ininterruptas, logrando êxito em identificar o veículo envolvido no atropelamento mediante análise de imagens captadas por câmeras de monitoramento e consulta ao sistema de rastreamento veicular.

Através dessas diligências, apurou-se que o veículo Chevrolet Onix, placas QYQ-8B73, pertencente à locadora "Cidade Verde Locação", havia sido locado ao paciente no dia anterior ao acidente e encontrava-se no local e horário exatos do atropelamento, conforme confirmado pelo sistema de rastreamento.

O paciente foi localizado e preso em poder do veículo, que apresentava danos visíveis na parte frontal, compatíveis com impacto em corpo humano, além da presença de fragmentos de tecido epitelial, secreções e material adiposo impregnados na lataria, compatíveis com a vítima do evento, conforme posteriormente constatado pela perícia técnica.

Nesse contexto, verifica-se que, embora não tenha havido perseguição ininterrupta no sentido estrito do termo, a autoridade policial empreendeu diligências investigativas contínuas e ininterruptas, que culminaram na localização do paciente em poder do veículo utilizado no atropelamento, o qual apresentava evidências materiais inequívocas de sua utilização na prática delitiva.

Assim, considerando que o paciente foi encontrado em poder do instrumento do crime (veículo automotor), o qual apresentava vestígios materiais da prática delitiva (danos na parte frontal e presença de fragmentos biológicos compatíveis com a vítima), e que tal localização ocorreu em decorrência de diligências investigativas ininterruptas deflagradas imediatamente após o conhecimento dos fatos pela autoridade policial, entendo que se encontram presentes os requisitos caracterizadores do flagrante presumido, previsto no inciso IV do artigo 302 do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, porquanto o paciente foi encontrado, logo depois da prática delitiva, em poder do instrumento do crime, o qual apresentava elementos objetivos que faziam presumir ser ele o autor da infração.

Outrossim, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a existência de alguma irregularidade na prisão em flagrante, tal circunstância não teria o condão de invalidar a prisão preventiva posteriormente decretada, conforme já consignado na análise das questões preliminares, porquanto esta possui fundamentos próprios e autônomos, estando devidamente fundamentada nos requisitos legais.

Destarte, rejeito a tese de ilegalidade da prisão em flagrante.

B
) Da Tipicidade e do Dolo Eventual

C
umpre destacar que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória aprofundada para definir, de forma peremptória, o elemento subjetivo do tipo (se culpa consciente ou dolo eventual). Tal análise demanda imersão vertical no acervo fático-probatório, reservada à instrução criminal e, posteriormente, ao Tribunal do Júri, caso mantida a pronúncia.

Entretanto, para fins de aferição do
fumus
comissi
delicti
necessário à prisão cautelar, os elementos colhidos são robustos. A decisão de piso não operou uma "reclassificação automática". Ao revés, baseou-se em circunstâncias fáticas concretas que indicam, em tese, a indiferença do agente com o resultado morte (teoria do assentimento).

O paciente, segundo os autos: (i) ingeriu bebida alcoólica; (
ii
) atropelou a vítima idosa; (
iii
) arrastou o corpo por cerca de 10 metros (denotando violência do impacto e impossibilidade de desconhecimento do fato); (
iv
) evadiu-se do local sem prestar socorro (omissão que incrementou o risco do resultado morte); e (v) seguiu sua rotina laboral como motorista de aplicativo, transportando passageiros com o veículo avariado, demonstrando frieza e desprezo pela vida humana ceifada minutos antes.

Tais circunstâncias transbordam a mera imprudência e fornecem lastro suficiente para, neste momento processual, sustentar a capitulação de homicídio doloso (dolo eventual), autorizando a prisão preventiva nos termos do artigo 313, I, do CPP, visto que a pena máxima supera quatro anos.

Verifica-se que a materialidade delitiva
encontra-se
sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório amealhado aos autos, notadamente: (i) boletim de ocorrência; (
ii
) laudo de exame de corpo de delito necroscópico; (
iii
) laudo pericial do veículo; (
iv
) laudo pericial do local do acidente; (v) imagens captadas por câmeras de monitoramento; (vi) dados do sistema de rastreamento veicular.

Os indícios de autoria também restaram suficientemente demonstrados, considerando que: (i) o paciente foi localizado em poder do veículo utilizado no atropelamento; (
ii
) o veículo apresentava danos compatíveis com o impacto em corpo humano; (
iii
) foram encontrados fragmentos biológicos no veículo compatíveis com a vítima; (
iv
) o sistema de rastreamento veicular confirmou a presença do veículo no local e horário do atropelamento; (v) o paciente admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo; (vi) o teste de
etilômetro
constatou a presença de álcool no sangue do paciente.

Ademais, conforme já consignado anteriormente, os elementos probatórios indicam a prática de homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, crime punido com pena privativa de liberdade de 6 (seis) a 20 (vinte) anos, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

A fundamentação está lastreada em dados objetivos e concatenados entre si: a ausência de socorro à vítima, o estado do veículo, a negativa inverossímil do paciente, seu comportamento de evasão e o risco de reiteração da conduta, especialmente considerando o exercício de atividade como motorista profissional.

Por fim, não se pode ignorar que a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de perseguição contínua, não tem o condão de, por si só, ensejar a revogação da preventiva. Ainda que se questione a formalidade do flagrante, fato é que a prisão preventiva foi decretada em decisão autônoma, fundada nos requisitos do artigo 312 do CPP, o que afasta qualquer nulidade originária da custódia.

C
) Do
Periculum
Libertatis
e da Garantia da Ordem Pública

No que concerne ao
periculum
libertatis
, a decisão impugnada encontra-se fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, não se tratando de mera gravidade abstrata.

O magistrado de origem pontuou com precisão cirúrgica a reiteração delitiva específica e a escalada criminosa. O paciente não é um neófito em delitos de trânsito envolvendo álcool. Conforme as informações prestadas:

Possui acordo de não persecução penal (ANPP) em cumprimento por fato anterior (art. 306, CTB) onde já havia provocado acidente grave;

Responde a outra ação penal por embriaguez ao volante (fato ocorrido em 31/05/2024);
a
gora, envolve-se em novo episódio, desta vez com resultado morte.

Essa "reincidência comportamental" demonstra que as medidas
despenalizadoras
anteriores e a liberdade provisória em processos pretéritos foram inócuas para conter o ímpeto delitivo do paciente. Há, portanto, um risco concreto e atual de que, em liberdade, volte a delinquir, colocando em risco a coletividade, mormente porque exerce a profissão de motorista, utilizando o veículo como meio de vida e, infelizmente, como instrumento de crime sob efeito de álcool.

A garantia da ordem pública, aqui, visa interromper essa trajetória delitiva ascendente e resguardar o meio social de um condutor que reiteradamente demonstra desprezo pelas normas de trânsito e pela incolumidade alheia.

Ademais, o fato de o paciente exercer atividade como motorista profissional (motorista de aplicativo) potencializa o risco de reiteração delitiva, porquanto, em liberdade, continuará conduzindo veículo automotor diariamente, expondo a coletividade a risco concreto.

Nesse contexto, considerando o histórico de reiteração delitiva específica em crimes de trânsito relacionados ao consumo de álcool, a progressão na gravidade das condutas e o exercício de atividade como motorista profissional, entendo que a liberdade do paciente representa risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

D
) Das Medidas Cautelares Diversas e Condições Pessoais

Sustenta o impetrante que a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Contudo, considerando a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e o fato de o paciente exercer atividade como motorista profissional, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se
insuficientes para garantir a ordem pública.

Com efeito, medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, monitoramento eletrônico, entre outras, não seriam aptas a impedir que o paciente continue exercendo sua atividade como motorista profissional, expondo a coletividade a risco concreto de reiteração delitiva.

Ademais, o histórico de reiteração delitiva do paciente, que, não obstante tenha sido beneficiado com acordo de não persecução penal em 2022, voltou a praticar crimes de trânsito relacionados ao consumo de álcool, demonstra que medidas menos gravosas não foram suficientes para dissuadi-lo da prática delitiva, justificando a adoção da medida extrema da prisão preventiva.

Nesse cenário de reiteração específica e gravidade concreta (modus operandi cruel, arrastando a vítima e fugindo), as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se manifestamente insuficientes e inadequadas. O monitoramento eletrônico ou a suspensão da habilitação, por si sós, não têm o condão de impedir fisicamente que o agente
assuma
a direção de veículo automotor, como já demonstrou fazer a despeito de procedimentos criminais anteriores.

Outrossim, é entendimento pacificado que condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade (ainda que maculada por outros processos em curso), não têm o condão
de,
per
se
, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

III – DA PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, VI, CPP)

Por fim, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob a alegação de ser o paciente o único responsável pelos filhos menores, melhor sorte não lhe assiste.

O benefício previsto no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, não é automático. Exige a comprovação inequívoca de que o genitor é o único responsável pelos cuidados da prole. No caso em tela, a própria defesa menciona a existência da avó paterna, que, embora se alegue não ter condições de assumir a carga integral, constitui rede de apoio familiar.

Ademais, a jurisprudência, ao interpretar o precedente do STF no HC Coletivo no 143.641, admite a excepcionalidade da concessão ou manutenção da prisão preventiva mesmo para pais/mães de menores, quando verificada situação de gravíssima periculosidade ou violência.

No entanto
, cumpre ressaltar que, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente possui familiares que podem auxiliar nos cuidados das crianças, notadamente a avó paterna, não restando demonstrado que a manutenção da prisão preventiva causará prejuízo irreparável aos menores.

In
casu
, estamos diante de um crime de homicídio (dolo eventual), onde o paciente demonstrou total insensibilidade ao deixar a vítima morta na via pública e continuar a trabalhar normalmente. Essa conduta, aliada ao risco de reiteração delitiva (dirigir embriagado), indica que a presença do paciente no lar não é garantia de proteção integral às crianças, mas sim um risco à sociedade como um todo. A proteção da infância não pode servir de salvo-conduto para a impunidade de crimes graves praticados por quem demonstra habitualidade em condutas de risco.

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, e inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, CONHEÇO da impetração, mas, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Jhonathan
Eleazar Borges Santa
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026